Tribunal: TJPA
Processo: 0812873-32.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812873-32.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MARIA DAS CHAGAS MOTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA DE 32% PARA 20%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. TAXA DE URBANIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIVISIBILIDADE E ESPECIFICIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
In casu,
o
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos da
Ação de Execução Fiscal

ajuizada pelo Município de Belém
em desfavor de Maria das Chagas Mota, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela agravada, reduzindo a
multa de mora de 32% (trinta e dois por cento) para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito inscrito na CDA e excluiu o débito referente à taxa de urbanização
;

II – O colendo Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente decidindo no sentido de que a multa moratória, por se tratar a impontualidade de falta menos grave que a ausência de pagamento, deve se limitar ao patamar de 20% (vinte por cento) do valor do tributo devido, pois a cobrança em patamar superior detém caráter confiscatório;

III – A taxa de urbanização cobrada pelo Município de Belém decorre da previsão contida nos artigos 1º, 2º 3º e 4º da Lei Municipal nº 7.677/93. No entanto, verifica-se que o fato gerador da taxação prevista na legislação municipal carece de divisibilidade e especificidade do serviço público prestado;

IV - Outrossim, demonstra-se a impossibilidade de exigência do tributo ante o não atendimento dos requisitos de divisibilidade e especificidade previstos no art. 145, inciso II, da Constituição Federal e art. 77 do CTN
;

V – Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 27 de maio a 05 de junho de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de

Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Município de Belém
em face
da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital nos autos da
Ação de Execução Fiscal
(Proc. nº
0811261-05.2018.8.14.0301
)

ajuizada pelo
ora agravante em desfavor de
Maria das Chagas Mota
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou o presente agravo:

“(...)

Portanto evidencia-se a inconstitucionalidade da taxa de urbanização instituída pela Lei Municipal nº 7.677/93, na medida em que afronta o art. 145, II, da CF/88, passível de ser declarada de forma difusa, em controle concreto de constitucionalidade.

Em consequência,
os créditos tributários correspondentes à taxa de urbanização, cobrados em sede de execução fiscal, são nulos
, ante a inconstitucionalidade da lei que a instituiu.

ANTE O EXPOSTO, pelos fundamentos ao norte alinhavados, ACOLHO PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE para reduzir a multa de mora de 32% aplicada ao percentual de 20% sobre o valor do débito inscrito na CDA e excluir o débito referente à taxa de urbanização.

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 15575612 - Pág. 1
/6), a patrona do agravante narrou que a questão discutida nos presentes autos se refere acerca da legalidade da multa de mora no percentual de 32% (trinta e dois por cento) aplicada pelo Município recorrente.

Salientou que a autoridade de 1º grau entendeu que a referida multa teria natureza confiscatória, motivo pelo qual, proferiu a decisão agravada.

Aduziu que a decisão recorrida vai de encontro ao último entendimento do colendo Supremo Tribunal Federal, inclusive o Tema 816, que determinou a suspensão dos processos cuja discussão albergasse o
quantum
da multa moratória.

Sustentou que,
por ocasião do julgamento do RE 882.461/MG,
o Pretório Excelso sinalizou expressamente inexistir qualquer deliberação de inconstitucionalidade acerca de percentuais mais elevados para a multa moratória.

Arguiu que considerando o posicionamento favorável de vários ministros da Corte Suprema em favor da possibilidade de multas moratórias no percentual de 30% (trinta por cento), corrobora-se a impossibilidade de discutir a matéria no bojo da Exceção de Pré-executividade apresentada pela agravada na ação em trâmite perante o Juízo
a quo
.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 15714395 - Pág. 1/4
, indeferi o pedido de antecipação de efeito suspensivo ativo e requisitei as informações necessárias da autoridade de 1º grau.

Determinei, ainda, a intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal (
Num. 16764407 - Pág. 1).

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Leila Maria Marques de Moraes, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que este não justificava a intervenção do
Parquet
, conforme preceitua o art. 178 do CPC (
Num. 16770837 - Pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida

pelo

MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal

ajuizada pelo Município de Belém
em desfavor de Maria das Chagas Mota, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela agravada, reduzindo a
multa de mora de 32% (trinta e dois por cento) para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito inscrito na CDA e excluiu o débito referente à taxa de urbanização.

Destarte, existem dois pontos de discussão: a limitação da multa de mora e o débito referente à taxa de urbanização.

No que tange ao primeiro ponto, constato que os argumentos expendidos pelo agravante não foram capazes de desconstituir a decisão proferida pelo juízo
a quo,
tendo em vista que está em consonância com as decisões da Suprema Corte e deste egrégio Tribunal no sentido de que a multa de mora superior a 20% (vinte por cento) não é adequada como efeito sancionatório e tem, na verdade, efeito confiscatório e viola o princípio da proporcionalidade.

Destaco, ainda, que não desconheço que a questão de direito acerca dos limites para a fixação da multa fiscal moratória encontra-se com repercussão geral reconhecida pelo colendo STF, afetada ao Tema 816 (RE 882.461-RG), porém não há determinação de sobrestamento dos feitos em andamento pelo eminente Ministro Relator, nos termos da seguinte ementa:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. SUBITEM 14.5 DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. MULTA FISCAL MORATÓRIA. LIMITES. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. QUESTÕES RELEVANTES DOS PONTOS DE VISTA ECONÔMICO E JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Tema 816 - a) Incidência do ISSQN em operação de industrialização por encomenda, realizada em materiais fornecidos pelo contratante, quando referida operação configura etapa intermediária do ciclo produtivo de mercadoria. b
) Limites para a fixação da multa fiscal moratória, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.
(RE 882461/RG. Relator: Min. Luiz Fux. Julgamento: 21/05/2015. Publicação: 12/06/2015)”

No que se refere ao julgado paradigma, até a data da elaboração do presente voto, o julgamento do RE 882.461-RG ainda não fora concluído e se encontra com pedido de vistas ao Ministro Alexandre de Moraes, porém, é importante ressaltar que consta no sistema do STF, a proposta do Ministro Relator (Dias Toffoli) da fixação da tese para o Tema n° 816, nos seguintes termos: “1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da Lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização;
2. As multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário
", no que foi acompanhado pelos Ministros Cármen Lúcia, Edson Fachin e Rosa Weber, e acompanhado com ressalvas pelos Ministros Luiz Fux e Roberto Barroso, seguido do pedido de vista dos autos do Ministro Alexandre de Moraes (Sessão Virtual de 14.4.2023 a 24.4.2023).

Desse modo, neste recurso será aferida a existência de caráter confiscatório das multas fiscais moratórias aplicadas em patamares superiores a 20% (vinte por cento) como ocorre no caso em tela.

Da análise do presente feito, restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, entendo que não há como serem acolhidas as razões recursais do agravante, na medida em que o
decisum
recorrido se mostra em sintonia com a jurisprudência até então dominante da Suprema Corte, no sentido de reconhecimento do caráter confiscatório de multa moratória de 30% (trinta por cento), com razoabilidade na redução ao patamar de 20% (vinte por cento).

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do C. STF:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA DE 30%. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. INTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO À LUZ DA ESPÉCIE DE MULTA. REDUÇÃO PARA 20% NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. 1. É possível realizar uma dosimetria do conteúdo da vedação ao confisco à luz da espécie de multa aplicada no caso concreto.
2. Considerando que as multas moratórias constituem um mero desestímulo ao adimplemento tardio da obrigação tributária, nos termos da jurisprudência da Corte, é razoável a fixação do patamar de 20% do valor da obrigação principal. 3. Agravo regimental parcialmente provido para reduzir a multa ao patamar de 20%.
(STF. AI 727872 AgR. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Min. Roberto Barroso. Julgamento: 28/04/2015. Publicação: 18/05/2015)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO. EXTENSÃO ÀS EMPRESAS PRIVADAS. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. DÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. REDUÇÃO PARA 20%. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371- RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Esta Corte já decidiu pela impossibilidade de extensão do parcelamento de débito previdenciário em 240 meses, previsto na Lei nº 8.620/1993, às empresas do setor privado, porquanto o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo. 3. Nos termos do entendimento fixado nos autos do RE 582.461-RG, julgado sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a utilização da Taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários não contraria qualquer preceito constitucional. 4.
A aplicação de multa moratória acima do patamar de 20% detém caráter confiscatório. Trata-se de montante que se coaduna com a ideia de que a impontualidade é uma falta menos grave, aproximando-se, inclusive, do valor que um dia já foi positivado na Constituição. 5. Agravo regimental a que se dá parcial provimento para determinar a redução da multa moratória para 20% (vinte por cento) sobre o valor do tributo.
(AI 682983 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08- 2015)”

Na mesma linha também vem se posicionando esta egrégia Corte de Justiça, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. REDUÇÃO DE MULTA POR EFEITO CONFISCATÓRIO. DECISÃO AGRAVADA EM SINTONIA COM OS PRECEDENTES STF E TJPA SOBRE AS MATÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Mantida a decisão agravada que determinou a redução da multa estabelecida em alinhamento a recentes decisões da Suprema Corte e deste Tribunal, haja vista, que a multa tributária moratória superior a 20% não é adequada como efeito sancionatório e tem, na verdade, efeito confiscatório e viola o princípio da proporcionalidade. Precedentes STF.
2 - Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808621-20.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA MORATÓRIA DE IPTU DE 32%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LIMITE MÁXIMO DE 20%. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolhe a exceção de pré-executividade, para reduzir a multa de mora de 32% (trinta e dois por cento) aplicada sobre o valor do débito inscrito na CDA para 20% (vinte por cento) e excluir o débito referente à taxa de urbanização; 2. O entendimento jurisprudencial do STF é de que a multa moratória não poderá ultrapassar o percentual de 20% do valor do tributo, sob pena de se atribuir caráter confiscatório da sanção. Repercussão geral (Tema 214); 3. Não há que se falar em suspensão dos processos que versem sobre a matéria discutida no Tema 816, pois não foi proposta tal hipótese, elencada no § 5º do art. 1.035 do CPC/2015, até porque a decisão foi proferida sob a égide do CPC de 1973, que não dispunha sobre a obrigatoriedade de suspensão; 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809790-08.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. DECLARADA ILEGALIDADE DA TAXA DE URBANIZAÇÃO. MULTA MORATÓRIA REDUZIDA DO PERCENTUAL DE 32% PARA 20%. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Taxa é serviço público divisível e específico, não sendo possível seu enquadramento para remunerar a urbanização pública, que engloba os serviços de arborização, conservação de calçamento e fiscalização de vias públicas. Precedentes deste Tribunal declarando a inconstitucionalidade da Taxa de Urbanização cobrada pela Prefeitura de Belém.
2- Multa moratória exorbitante com percentual de 32% sobre o valor atualizado do tributo possui nítido viés confiscatório. Adequação a orientação jurisprudencial do STF determinando sua redução para 20%.
3- Decisão mantida na integralidade. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800468-66.2020.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/11/2020)”

Outrossim, não há que se falar em reforma do entendimento firmado na decisão agravada de redução da multa fixada para 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito inscrito na CDA, eis que está em consonância com a jurisprudência dominante sobre a matéria.

A segunda insurgência do agravante diz respeito ao entendimento de inconstitucionalidade da taxa de urbanização, cuja previsão legal encontra-se na Lei nº 7.677/1993, arts. 1.º, 2.º, 3.º e 4.º,
in verbis
:

“Art. 1º. A Taxa de Urbanização tem como fato gerador o custo de atividades exercidas pelo Poder Público na efetiva ação de polícia e na prestação de serviços urbanos. Parágrafo Único - A Taxa de que trata o caput deste artigo, instituída pelo Plano Diretor Urbano de Belém (Lei 7.603/93), irá substituir a Taxa de Serviços Urbanos.

Art. 2º - A Taxa de Urbanização será devida pela prestação dos serviços de arborização, conservação de calçamento e fiscalização das vias públicas.

Art. 3º - Os serviços urbanos a que se refere o artigo anterior consideram-se utilizados pelo contribuinte: I - efetivamente quando por ele usufruídos a qualquer título; II - potencialmente, quando, sendo de utilização compulsório, sejam postos à sua disposição mediante atividades administrativas em efetivo funcionamento.

Art. 4º - A Taxa será devida pelo proprietário, pelo titular do domínio útil, ou pelo possuidor a qualquer título, de imóvel localizado no Município e que utilize, de forma efetiva ou potencial, quaisquer dos serviços públicos a que se refere o art. 2° desta lei, isolada ou cumulativamente.”

No caso, a Taxa de Urbanização cobrada pelo agravante possui como pressuposto à prestação de serviços de arborização, conservação de calçamento e fiscalização de vias públicas, conforme redação do artigo 2º da Lei Municipal nº 7.677/93, de tal sorte que o fato gerador carece da divisibilidade e especificidade do serviço público prestado, porquanto não é possível mensurar quantos habitantes usufruem dos serviços apontados.

Portanto, demonstra-se a impossibilidade de exigência do tributo ante o não atendimento dos requisitos de divisibilidade e especificidade previstos no art. 145, inciso II, da Constituição Federal e art. 77 do CTN.

Deste modo, impõe-se a manutenção da decisão no tocante à impossibilidade de cobrança da taxa de urbanização, ante o não preenchimento dos requisitos legais e constitucionais.

Nesse sentido, destaco alguns julgados deste egrégio Tribunal ao mencionado tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
COBRANÇA DE TAXA DE URBANIZAÇÃO JUNTAMENTE COM O IPTU. DIVISIBILIDADE E ESPECIFICIDADE. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. INCONSTITUCIONALIDADE.
PRECEDENTES DO STF E DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ação de declaração de inexistência da relação jurídico-tributária correspondente à taxa de urbanização nos imóveis pertencentes ao ente Estadual em 2012 e 2014, baseada na inconstitucionalidade da lei municipal nº 7.677/93 instituidora do tributo;
2. O Juízo monocrático julgou procedente a demanda, em observância à jurisprudência firmada pelo STF, na qual ficou apontado ser indevida a cobrança de taxas desta natureza, sob o fundamento de que possuem caráter universal, indivisível e insuscetível de ser aferido individualmente;
...)

(6119194, 6119194, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-16, Publicado em 2021-09-10)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA
- TAXAS DE URBANIZAÇÃO, LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA COBRADAS JUNTAMENTE COM O IPTU EXERCICIO DE 2000. SERVIÇO UTI UNIVERSI. ILEGALIDADE. AUSENCIA DO PRESSUPOSTO DA DIVISIBILIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
REFORMATIO IN PEJUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. 1(...)
; 4- No que tange à cobrança de taxa de urbanização, este Egrégio Tribunal de Justiça também se manifesta por sua ilegalidade, também sob o fundamento de que possui caráter universal, indivisível e insuscetível de ser auferido individualmente;
(...) (2017.04832432-44, 183.516, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-06, Publicado em 2017-11-23)”

Diante desse quadro, a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que é inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos, de modo que a taxa de urbanização adotada pela Lei municipal nº 7.677/93 afronta o art. 145, II da CF/88 no que tange à inexistência de divisibilidade e especificidade no serviço de limpeza urbana, uma vez que dirigido à coletividade.

Por conseguinte, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que esta se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Belém,
27
de
maio
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/06/2024